Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. TEMA REPETITIDO No 1009 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese diz respeito à possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos prematuramente à recorrente como gratificação natalina (décimo terceiro salário), antes de ter sido completado o período aquisitivo desse benefício.
2. A Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência do ordenamento jurídico e se opera de maneira vinculada, ou seja, nos estritos requisitos e condições que a lei estabelecer. 2.1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, desde que eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita que seja imposta ao servidor a devolução do que recebeu, supostamente de modo indevido, notadamente por se tratar de valores de natureza alimentar e recebidos de boa-fé. 2.2. No caso em deslinde a recorrente não contribuiu para que a Administração incorresse em erro, e não existem elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de má-fé.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à matéria, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida "a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". 3.1. Deve-se atentar ainda à seguinte tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. A despeito da previsão contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos de modo dúplice, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que não for demonstrada a boa-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública.
5. Recurso provido.